Tribunal: STF
Processo: RHC 59332
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRONUNCIA. PRISÃO, EM QUE JA SE ACHAVA
PREVENTIVAMENTE O ACUSADO, MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONUNCIA. NÃO
BASTAM PARA REVELA-LA OS REQUISITOS DE BONS ANTECEDENTES E
PRIMARIEDADE, SE, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, JA NÃO SERVIRAM A
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA.